Tribunal: TJPA
Processo: 0108555-86.2015.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0108555-86.2015.8.14.0401

APELANTE: ASSIS DA PAIXAO NONATO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ARTIGOS 306 E 309, DA LEI N.º 9.503/97. PRESCRIÇÃO RETROATIVA E SUPERVENIENTE. RECURSO CONHECIDO, SENDO DECLARADA, DE OFÍCIO, A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU. DECISÃO UNÂNIME.

1. A prescrição da pretensão punitiva estatal relativa aos crimes irrogados na sentença é reconhecível de ofício e em qualquer grau de jurisdição, por tratar-se de matéria de ordem pública.

2. Consoante preconiza o § 1º, do art. 110 do CPB, a prescrição depois de transitada em julgado a sentença condenatória para a acusação, regula-se pela pena aplicada, em observância aos termos fixados no art. 109, daquele diploma legal.

3. No concurso de crimes, o cálculo da prescrição da pretensão punitiva é realizado considerando cada crime isoladamente, não se computando o acréscimo decorrente do concurso formal, material, como na espécie, ou da continuidade delitiva. É a dicção do art. 119, do CPB.

4.
In casu
, depreende-se que, após o cálculo do concurso material de crimes, o apelante foi condenado às penas de 01 (um) ano de detenção, e 20 (vinte) dias-multa, decorrendo
in albis
o prazo recursal para a acusação. No entanto, para cada um dos delitos – art. 306 e art. 309, do CTB - isoladamente, foi imposta a reprimenda de 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa. Assim, diante do que dispõe o art. 109, inciso VI, do CPB, tem-se que o prazo prescricional, no caso, é de 03 (três) anos.

5. Observa-se que, retroagindo-se da data da publicação da sentença condenatória, datada 19/09/2019, até o recebimento da denúncia, em 16/03/2016, transcorreu prazo superior a 03 (três) anos, lapso temporal superior ao necessário,
in casu
, à prescrição da pretensão punitiva na sua forma retroativa, extinguindo-se, por conseguinte, a punibilidade do apelante em relação a todos os crimes imputados.

6. Operou-se, inclusive, também a modalidade da prescrição superveniente ou intercorrente, considerando o último marco interruptivo do curso prescricional, no caso, a publicação da sentença condenatória em 19/09/2019, com alcance do curso da prescrição em 18/09/2022.

7. Recurso conhecido, sendo, porém,
ex offício
, extinta a punibilidade do apelante, na forma do art. 109, VI, c/c art. 110, § 1º, c/c art. 119, todos do Código Penal Brasileiro. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e, de ofício, declarar extinta a punibilidade do apelante,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

24ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período do dia 29 do mês de julho ao dia 05 do mês de agosto do ano de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 29 de julho de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

ASSIS DA PAIXÃO NONATO
interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA (ID 10608031), que o condenou, em concurso material, nas sanções punitivas dos delitos capitulados nos artigos 306 e 309, da Lei n.º 9.503/97, à reprimenda total de 01 (um) ano de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, e de 20 (vinte) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato criminoso, com conversão da pena privativa de liberdade em 01 (um) pena restritiva direito, consistente na prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 01 (um) ano.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 10608014) que no dia 26/12/2015, por volta das 05h40min, o senhor José Bendito Sousa da Costa, taxista, estava de serviço no taxi Fiat Siena, na Av. Castilho, próximo à Av. Presidente Vargas, quando foi surpreendido por uma colisão em seu veículo, provocada pelo réu em epígrafe, com seu veículo Fiat Punto, IOJ 5189. Após a colisão, José saiu de seu carro para averiguar o ocorrido quando encontrou o réu com sinais visíveis de embriaguez, tentando explicar que pagaria pelo dano produzido com a colisão.

No entanto, descreve que o réu não aguardou a perícia e se retirou do local do acidente, momento em que se dirigiu a uma parada de ônibus às proximidades. Policiais Militares que passavam pelo local puderam observar o ocorrido, a tempo de surpreender o réu, ainda na parada de ônibus, com forte hálito de álcool e dificuldade de locomoção. Conduzido o apelante à Delegacia e efetuado o teste do etilômetro, apresentou o resultado de 0.43, como índice de ter alcoólico no sangue.

Em
razões recursais
(ID 17995542), roga a defesa pela absolvição do apelante sob a teste de insuficiência de provas a lastrear a condenação. No mais, pugna pelo redimensionamento da pena cominada ao importe mínimo legal; bem como pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Requer o conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(ID 17995545), o Ministério Público de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, a fim de que seja mantida a condenação da ré em seu inteiro teor.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado

pelo
Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa,
pronuncia-se pelo
conhecimento e improvimento
da apelação interposta.

É o relatório.

Sem revisão (Crimes apenados com detenção).

Inclua-se o feito na Sessão de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Da ocorrência da prescrição retroativa e intercorrente. Extinção do punibilidade do réu. Declaração
ex officio
:

Cinge-se o pleito defensivo na reforma do édito condenatório, a fim de que o apelante seja absolvido dos delitos que lhes são imputados, diante da fragilidade de provas elencadas, bem como reduzida a reprimenda a ele atribuída.

Não obstante, no caso
sub examine
, nota-se que um fator insuperável incide sobre a questão meritória, qual seja a
prescrição da pretensão punitiva estatal
relativa aos dois delitos irrogados na sentença - art. 306 e art. 309, ambos da Lei n.º 9.503/97 - cuja declaração é
reconhecível de ofício
e em qualquer grau de jurisdição, por tratar-se de matéria de ordem pública.

Com efeito, consoante preconiza o § 1º, do art. 110 do CPB, a prescrição depois de transitada em julgado a sentença condenatória para a acusação, regula-se pela pena aplicada, em observância aos termos fixados no art. 109, daquele diploma legal.

Ressalte-se que, no
CONCURSO DE CRIMES,
o cálculo da prescrição da pretensão punitiva é realizado considerando cada crime isoladamente, não se computando o acréscimo decorrente do concurso formal,
material
, como na espécie, ou da continuidade delitiva. É a dicção do art. 119, do CPB.

In casu
, depreende-se que, após o cálculo do concurso material de crimes, o apelante foi condenado às penas de 01 (um) ano de detenção, e 20 (vinte) dias-multa, decorrendo
in albis
o prazo recursal para a acusação (Ciência de sentença à ID 10608032, pág. 03).

No entanto, para cada um dos delitos – art. 306 e art. 309, do CTB - isoladamente, foi imposta a reprimenda de
06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa.
Assim, diante do que dispõe o art. 109, inciso VI, do CPB, tem-se que o
prazo prescricional,
no caso, é de
03 (três) anos.

Registre-se que, na hipótese, o recorrente foi citado pessoalmente da acusação, consoante Certidão à ID 10608016, pág. 4; e, ofereceu Defesa Preliminar, nos termos da ID 10608017. Não houve, ademais, suspensão processo e do curso do prazo prescricional, tampouco outras causas interruptivas da prescrição, além dos marcos de recebimento da denúncia e da publicação da sentença condenatória.

Assim sendo, observa-se que, retroagindo-se da data da publicação da sentença condenatória, datada 19/09/2019 (ID 10608032, pág. 04), até o recebimento da denúncia, em 16/03/2016 (ID 10608016), transcorreu prazo superior a 03 (três) anos, lapso temporal superior ao necessário,
in casu
, à prescrição da
pretensão punitiva na sua forma retroativa
,
extinguindo-se, por conseguinte, a punibilidade do apelante em relação a todos os crimes imputados.

Operou-se, inclusive, também a modalidade da
prescrição superveniente ou intercorrente
, considerando o último marco interruptivo do curso prescricional, no caso, a
publicação da sentença condenatória em 19/09/2019,
com alcance do curso da prescrição em
18/09/2022
.

Assim sendo, verificada a incidência da prescrição, torna-se
prejudicado o exame de mérito do recurso em relação ao apelante.

Ante o exposto,
declaro,
ex offício
, extinta a punibilidade do recorrente ASSIS DA PAIXÃO NONATO,
na forma do art. 109, VI, c/c art. 110, § 1º, c/c art. 119, todos do Código Penal Brasileiro.

É o voto.

Belém/PA, 29 de julho de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 06/08/2024